Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739710-77.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CAMPOS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO CAMPOS GOMES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700637-29.2023.8.07.0002, promovido pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão de ID 207491404, integrada em ID 208899954 (ambas dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, acolheu em parte a impugnação à penhora que recaiu sobre as contas bancárias do agravante, mantendo o bloqueio sobre as quantias de R$ 63,65 (sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) em conta do Banco Itaú; de R$ 15.158,66 (quinze mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e de R$32,83 (trinta e dois reais e oitenta e três centavos) em conta do NUBANK; e de R$520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) no Banco SANTANDER. Em suas razões recursais (ID 64237668), o agravante alega que a ordem de bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis, uma vez que a quantia poupada em conta bancária do devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. Com esses argumentos pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de acolher a impugnação e determinar o desbloqueio das quantias constritas e a condenação do agravado em custas processuais e honorários de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o pleito se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau (ID 204797462 dos autos de origem). Portanto, analisá-lo nesta sede implicaria supressão de instância, o que não pode ser admitido, conforme entendimento perfilhado por esta e. Corte: Acórdão 1322579, 07402558920208070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Por outro lado, o agravante juntou declaração de hipossuficiência, comprovante de recebimento de benefício previdenciário do valor de R$ 3.478,61 (três mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos –) e extratos bancários (ID 64237669). Não é razoável, portanto, determinar o recolhimento do preparo do recurso, prejudicando o acesso à justiça do agravante, tendo em vista que o pedido da gratuidade de justiça na origem ainda não fora apreciado. Ademais para a concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar, no caso, com o preparo, sem prejuízos a sua subsistência e de sua família. Nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, (a) gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Dessa forma, estando presente a verossimilhança das alegações e plausibilidade do direito invocado pelo agravante, deve ser reconhecida sua situação de hipossuficiência financeira para arcar com o preparo do recurso. Por conseguinte, DEFIRO ao agravante a gratuidade de justiça, para que, tão somente, fique dispensado do recolhimento do preparo recursal. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 às 13:53:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora